Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-92.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0704070-92.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JOAO LUCAS FURTADO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada há a prover. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, venham-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2021 12:09:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator